Tribunal: TJBA
Processo: 0000003-58.2002.8.05.0134
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000003-58.2002.8.05.0134

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DA BAHIA

Advogado(s)
:
MARCELO BRAZIL FERREIRA

APELADO: ESPÓLIO DE JOÃO HONÓRIO DOS SANTOS representado por MARIA DAS GRACAS ROCHA SANTOS

Advogado(s)
:
IVAN HOLANDA FARIAS, NADJA CRISTINA BASTOS HOLLANDA FARIAS

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA, CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. SEGURO PRESTAMISTA. ALEGAÇÃO DE AFIRMAÇÃO FALSA DO SEGURADO NA PROSPOSTA.
DIVERGÊNCIA. DATA NASCIMENTO. MÁ-FÉ DO SEGURADO NÃO COMPROVADA. NEGATIVA DE COBERTURA ABUSIVA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA. QUITAÇÃO DO EMPRÉSTIMO BANCÁRIO NO CURSO DA LIDE.
PAGAMENTO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO AO ESPÓLIO OU HERDEIROS DO SEGURADO. SEGUNDO BENEFICIÁRIO. SENTENÇA MANTIDA
.
RECURSO DESPROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação n.
000003-58.2002.8.05.0134
, da Comarca de Ituaçu, em que figuram como apelante e apelado as partes acima identificadas.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO

à apelação, pelas razões adiante alinhadas.

Data do sistema